Tribunal: STF
Processo: RE 74905
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-04
Data de publicação: 1972-12-04

Ementa:
PURGAÇÃO DA MORA. E JURISPRUDÊNCIA PACIFICA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL QUE, NO CONTRATO DE LOCAÇÃO REGIDO PELO D. 24.150, DE
20.4.34. O LOCATARIO NÃO TEM DIREITO A PURGAÇÃO DA MORA, NAS MESMAS
HIPÓTESES E CONDIÇÕES PREVISTAS NA LEI PARA OUTRAS LOCAÇÕES, NÃO SE
APLICANDO A ESSA LOCAÇÃO A REGRA DO ART. 5., DA L. 5.334, DE 1967.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.